Tribunal: TJBA
Processo: 0536217-74.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0536217-74.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e outros Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA (OAB:PE18400-A) APELADO: SONIA MARIA LEAL DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA (OAB:PE18400-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO (RANIBIZUMABE/LUCENTIS) E CONDENOU A OPERADORA EM DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por entidade de autogestão em face de acórdão que, ao julgar apelações cíveis simultâneas, negou provimento ao seu recurso e deu parcial provimento ao recurso da beneficiária, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da negativa de cobertura para tratamento oftalmológico com o medicamento Ranibizumabe (Lucentis), mantendo a obrigação de custeio do procedimento. A Embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório. II. Questão em discussão. Analisar a ocorrência dos vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, especificamente quanto: a. à validade da cláusula contratual que exclui a cobertura ambulatorial para um plano de saúde com segmentação exclusivamente hospitalar, à luz dos artigos 10 e 12 da Lei nº 9.656/98; b. à suposta aplicação de lógica consumerista (interpretação favorável ao aderente com base nos arts. 423 e 424 do Código Civil) após afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com base na Súmula 608 do STJ; c. à ausência de manifestação sobre a inocorrência de ato ilícito como pressuposto para a condenação em danos morais, diante do exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil); d. à omissão quanto ao risco de desequilíbrio econômico-financeiro da entidade de autogestão (art. 24 da Lei nº 9.656/98). III. Razões de decidir. O recurso de Embargos de Declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não se prestando como via para a rediscussão do mérito da causa ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento. O acórdão embargado, embora não tenha se debruçado sobre cada dispositivo legal invocado pela Embargante de forma individualizada, analisou a controvérsia de forma fundamentada. A questão da cláusula restritiva de cobertura foi implicitamente enfrentada ao se ponderar que a finalidade precípua do contrato de saúde, à luz da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, prevalece sobre a limitação contratual quando esta inviabiliza tratamento essencial para doença coberta, não havendo, portanto, omissão a ser sanada. Inexiste contradição na aplicação dos artigos 423 e 424 do Código Civil após o afastamento do Código de Defesa do Consumidor. Tais dispositivos integram o sistema geral do Direito Civil e são aplicáveis a todos os contratos de adesão, independentemente da natureza da relação jurídica (consumerista ou civil pura), não representando uma aplicação transversa ou contraditória do CDC, mas sim a aplicação direta da lei civil de regência. A condenação por danos morais foi devidamente fundamentada no ato ilícito consubstanciado na recusa abusiva de cobertura, que, no contexto de uma enfermidade grave com risco de perda da visão, ultrapassa o mero descumprimento contratual e atinge a esfera da dignidade da beneficiária. A tese de exercício regular do direito foi implicitamente afastada ao se qualificar a negativa como abusiva. Igualmente, o argumento do risco de desequilíbrio econômico-financeiro foi sopesado e não prevaleceu diante da ponderação com o direito fundamental à saúde e à vida da beneficiária, que se encontrava em situação de vulnerabilidade e risco iminente. A decisão judicial representa a aplicação do direito ao caso concreto, não se podendo falar em omissão por não acolher a tese econômica em detrimento da proteção à pessoa. Ainda que não se verifiquem os vícios apontados com a profundidade necessária a ensejar a modificação do julgado, acolhem-se parcialmente os embargos, sem efeitos infringentes, apenas para fins de prequestionamento explícito dos dispositivos legais suscitados. IV. Dispositivo. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente para fins de prequestionamento, mantendo-se o acórdão embargado em sua integralidade. Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil; Arts. 186, 188, I, 421, 423, 424 e 927 do Código Civil; Arts. 10, 12 e 24 da Lei nº 9.656/1998; Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 0536217-74.2017.8.05.0001, em que figuram como Embargante FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e como Embargada SONIA MARIA LEAL DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora